Tribunal: TJDFT
Processo: 0718808-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Apelação cível. Contrato de execução total de obra sob regime de administração de material e mão de obra. Interrupção por parte do contratante. Multa contratual devida.
Demonstrada a interrupção da obra por fato imputável ao contratante, e ausente demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o pagamento da multa contratual prevista é medida que se impõe.